Tribunal: TCU
Processo: 005.841/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2607/2022-TCU-Plenário Considerando que, mediante o item 9.2, o Acórdão 446/2021-TCU-Plenário fixou novo e improrrogável prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ultimasse a repactuação do termo de compromisso PACII 10284/2014 ou instaurasse e enviasse a este Tribunal a tomada de contas especial; Considerando que, ante o insucesso na referida repactuação, o FNDE instaurou a TCE, autuada neste Tribunal sob o TC Processo 044.756/2021-6 , atendendo ao determinado pelo acórdão ora monitorado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 446/2021-TCU-Plenário e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo originador TC Processo 003.358/2017-8 . 1. Processo TC- Processo 005.841/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Município de Caiçara do Rio do Vento/RN. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.